Tribunal: TJMT
Processo: 1044896-96.2021.8.11.0001
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-14
Data de publicação: 2023-03-16

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[IVONETE EGIDIA DE SOUZA - CPF: 474.312.371-20 (RECORRENTE), ISABELLY FURTUNATO - CPF: 052.938.109-52 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0026-00 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Aurélio René Arrais, promotor de Justiça externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

Recurso Inominado:

1044896-96.2021.8.11.0001

Data do Julgamento:

14/03/2023

Origem:

JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ

Recorrente(s):

IVONETE EGIDIA DE SOUZA

Recorrido(s):

ESTADO DE MATO GROSSO

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COBRANÇA. FAZENDA PÚBLICA. POLICIAL MILITAR APOSENTADA. GRATIFICAÇÃO PARA COMPOR A GUARDA PATRIMONIAL. ACRÉSCIMO PATRIMONIAL. INCIDÊNCIA DE IMPOSTO DE RENDA. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer c/c Cobrança ajuizada pela Recorrente IVONETE EGIDIA DE SOUZA, objetivando a restituição do valor referente ao imposto de renda, bem como a isenção de sua cobrança, relativo ao acréscimo de 50% (cinquenta pontos percentuais) da verba percebida a título de gratificação da reserva remunerada prevista na Lei Complementar n.o 279/2007, desde o período de abril de 2018.

2.
Nos termos do artigo 4.o, §§ 1.o e 2.o da Lei Complementar n.o 279/2007 é indevida a incidência de contribuição previdenciária sobre a gratificação dos militares convocados para a ativa, em razão de a gratificação possuir caráter indenizatório, transitório e precário, contudo, a referida gratificação representa acréscimo de patrimônio.

3.
Nesse sentido, o artigo 43, II do CTN, prevê a incidência de Imposto de Renda sobre proventos de qualquer natureza, essencialmente, se representar acréscimo de patrimônio.

4.
No caso, não há que se falar em isenção ao recolhimento de imposto de Renda, essencialmente, quando está demonstrado que a gratificação representa acréscimo patrimonial da parte Recorrente.

5.
Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.o 9.099/95.

6. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

7.
Condeno a Recorrente IVONETE EGIDIA DE SOUZA ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, ficando a exigibilidade suspensa em razão do deferimento dos benefícios da justiça gratuita.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/03/2023